Tribunal: CARF
Processo: 10183.721928/2010-64
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-08-17

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10183.721928/2010-64
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-004.797 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
28 de junho de 2023
Recorrente
SUELY CANDIDA CATHARINO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. DEDUÇÃO DE
DESPESAS MÉDICAS. FALTA DE DISCRIMINAÇÃO DE DESPESAS
MÉDICAS POR BENEFICIÁRIO.
São dedutíveis os pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos,
dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais
e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes, desde que
devidamente comprovados. A dedução das despesas médicas é condicionada a
que os pagamentos sejam devidamente comprovados com documentação
idônea que indique o nome, endereço e número de inscrição no CPF ou CNPJ
de quem os recebeu, ou ainda com documentação correlata pertinente,
esclarecendo o efetivo dispêndio correlato por beneficiário.
REGIMENTO INTERNO DO CARF - APLICAÇÃO § 3o, ART. 57
Quando o Contribuinte não inova nas suas razões já apresentadas em sede de
impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida, esta
pode ser transcrita e ratificada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário. Ata retificada

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente e Relator(a)

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Alexandre Lazaro
Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima (Presidente).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10183.721928/2010-64
Fl. 68
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-004.797 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10183.721928/2010-64

Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 50 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 38 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, procedente em parte a Impugnação do contribuinte apresentada diante de
Notificação de Lançamento (e-fls. 22 e ss.), lavrada pela constatação de Dedução Indevida com
Despesas de Instrução e de Dedução Indevida de Despesas Médicas.
Por retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por meio
do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
O presente processo trata de exigência constante de Notificação de Lançamento
relativa ao Imposto de Renda Pessoa Física Exercício 2009, ano-calendário 2008, na
qual se apurou crédito tributário no valor de R$ 2.987,38.
De acordo com a Descrição dos Fatos de fls. 24/26 c/c os Demonstrativos de fls.
27/28, foram constatadas as seguintes infrações:
- dedução indevida de despesas com instrução, no valor de R$ 1.592,29, uma vez
que o documento apresentado evidenciou um valor total de R$ 1.000,00, sendo glosada
a diferença declarada, por falta de comprovação; e
- dedução indevida de despesas médicas, no total de R$ 4.193,72, sendo R$ 235,99
relativos à Unimed – Cuiabá e R$ 3.957,73 referentes ao Instituto de Assistência à
Saúde dos Servidores do Estado, ambos por falta de comprovação.
Cientificada do lançamento em 28/09/2010 (AR à fl. 30), ingressou a contribuinte, em
18/10/2010, por meio de seu procurador (fls. 10/11), com sua impugnação (fls. 02/03), e
respectiva documentação. Em síntese:
- faz menção à anexação de declaração do SENAI/FIENT referente a despesas de
instrução, no valor de R$ 1.624,50, bem como do comprovante fornecido pela Unimed-
Cuiabá, no valor de R$ 570,02, justificando-se pela não apresentação de tais
documentos anteriormente;
- quanto à despesa médica no valor de R$ 3.957,73, faz alusão ao Comprovante de
Rendimentos fornecido pelo Governo do Estado do Mato Grosso;
- por fim, requer o cancelamento do débito fiscal reclamado.
A decisão de primeira instância manteve parcialmente o lançamento do crédito
tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS.
É passível de dedução da base de cálculo do Imposto de Renda apenas a
despesa médica declarada e devidamente comprovada por documentação
hábil e idônea, relativa ao contribuinte e / ou aos de seus dependentes, se
assim informados na Declaração de Ajuste Anual, mantendo-se a glosa
sobre a parte não comprovada nestes termos.
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS. DESPESAS COM INSTRUÇÃO.
Uma vez que a declarante não pleiteou a dedução da diferença a título de
despesas médicas, via declaração, o mesmo ocorrendo com o gasto com
instrução cujo documento consta dos autos, incabível acatar sua
pretensão, não se podendo aceitar nova dedução.
Cientificado da decisão de primeira instância em 15/07/2016 (e-fls. 48), o sujeito
passivo interpôs, em 12/08/2016 (e-fls. 50), Recurso Voluntário, alegando a improcedência
parcial da decisão recorrida, sustentando, em apertada síntese, que as despesas médicas com
plano de saúde foram efetivamente pagas, conforme documentos juntados aos autos, e que a
Fl. 69
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-004.797 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10183.721928/2010-64

provedora do serviço não fornece comprovante de pagamento com discriminação por
beneficiário. Apresenta documentos (e-fls. 52 e ss.).
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Ricardo Chiavegatto De Lima - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
Uma vez que a interessada não recorreu de forma integral da Decisão Guerreada,
o litígio remanescente recai sobre a glosa de dedução indevida de despesas médicas no valor de
R$3.957,73, referente ao Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Estado de Mato
Grosso.
Destaque-se que os argumentos preliminares e meritórios se confundem na peça
recursal e, dessa forma, serão analisados em conjunto.
Tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 57, § 3o do Anexo II do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015,
com a redação dada pela Portaria MF no 329, de 04/06/2017, reproduzo no presente voto a
decisão de 1a instância com a qual concordo e que adoto em relação ao quinhão restante em
querela (grifos no original):
Voto
...
Despesas Médicas
Passa a ser analisada a glosa de despesas médicas, ..., sendo ... R$ 3.957,73 referentes
ao Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Estado, ...por falta de
comprovação.
Pois bem. O tema da dedução tributária dos gastos incorridos com despesas médicas é
tratado pelo art. 8o da Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995, in verbis:
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença
entre as somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os
isentos, os não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à
tributação definitiva;
II - das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas,
psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais,
bem como as despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos,
aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias;
(...)
§ 2o O disposto na alínea a do inciso II:
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no
País, destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e
Fl. 70
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-004.797 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10183.721928/2010-64

odontológicas, bem como a entidades que assegurem direito de atendimento ou
ressarcimento de despesas da mesma natureza; (grifei)
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao
próprio tratamento e ao de seus dependentes; (grifei)
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do
nome, endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou
no Cadastro Geral de Contribuintes - CGC de quem os recebeu, podendo, na
falta de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi
efetuado o pagamento;
Nesse mesmo sentido, o disposto nos artigos 43 a 48 da Instrução Normativa SRF no
15, de 6 de fevereiro de 2001, bem como no artigo 80 do Regulamento do Imposto de
Renda – RIR/1999, aprovado pelo Decreto n. o 3.000, de 26 de março de 1999.
Por sua vez, o “caput” do artigo 73, do RIR/1999 estabelece que:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas à comprovação ou justificação, a juízo
da autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
Portanto, o contribuinte está obrigado a comprovar, de forma inequívoca e mediante
documentação hábil e idônea, a realização de todas as deduções informadas na
Declaração de Ajuste Anual - DAA, conforme estatui a legislação pertinente citada.
Inicialmente, é preciso esclarecer que, especificamente quanto a despesas com plano
de saúde / assistência médica, em fase anterior à lavratura da Notificação de
Lançamento foi solicitada à interessada, por meio de Termo de Intimação Fiscal (fls.
19/20), a apresentação de comprovantes originais e cópias de despesas médicas com
planos de saúde, com valores discriminados por beneficiário.
Dito isto, resta claro que a fiscalização, desde o início do procedimento
administrativo, pretendeu que fossem comprovados os beneficiários dos planos de
saúde, observado o disposto no inciso II, do § 2o, do art. 8o, da Lei no 9.250/95, já
transcrito.
...
Quanto aos pagamentos no total de R$ 3.957,73, não obstante as alegações da
impugnante e o teor do Comprovante de Rendimentos de fl. 06, emitido pelo Governo
do Estado do Mato Grosso, fato é que o referido documento, não discrimina, no campo
6 – Informações Complementares, os beneficiários dos gastos médicos.
No caso, em se tratando de plano de saúde / assistência médica ou odontológica, o
aproveitamento integral dos valores pagos se subordina à comprovação de que a
contribuinte seria a única beneficiária do plano / assistência médica, informação esta
que não pode ser obtida do Comprovante de Rendimentos de fl. 06, cujo teor é genérico,
não sendo característico desse tipo de documento a informação discriminada dos
beneficiários no plano e valores correspondentes.
A destacar que é comum que o valor total pago a um plano de saúde refira-se não
apenas ao titular deste, mas também a algum dependente no plano, portanto, igualmente
beneficiário no plano, de forma que, se pretendia a interessada deduzir os valores
constantes do documento de fl. 06, deveria ter apresentado documento hábil, emitido
pelo plano de saúde, atestando ser ela, contribuinte, a titular e única beneficiária dos
mesmos, providência esta que não foi adotada, ressaltando que a fiscalização solicitou
tal informação no início do procedimento fiscal, como se observa do Termo de
Intimação Fiscal de fls. 19/20. Glosa mantida.
...
Mesmo pretendendo sanar a comprovação necessária para acatamento do valor
total dispendido como o plano de saúde através de novos documentos (e-fls. 52 e ss.), tal intento
não é alcançado por não ser cumprida a exigência já referenciada da necessidade de
comprovação dos valores dispendidos por beneficiário.
Fl. 71
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-004.797 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10183.721928/2010-64

Os novos documentos, Declaração, Comprovante de Pagamento e cópia de Lei
Complementar do Estado/MT, mesmo que aceitos com relativização de sua preclusão, com base
no disposto no Decreto no 70.235/1972, art. 16, inciso III e § 4o, não suprem a necessidade da
Legislação Tributária Federal de que seja apresentada a discriminação por beneficiário dos
dispêndios.
Verifica-se portanto que, apreciados e afastados todos os argumentos apresentados
pelo contribuinte, não há motivo para retificação da Decisão a quo devidamente proferida.
Dispositivo
Isso posto, voto em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 72
DF CARF MF
Original